Tribunal: TJMT
Processo: 0001862-20.2011.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001862-20.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DELFINO CASAVECHIA - CPF: 502.399.619-00 (EMBARGADO), MAGDA CASAVECHIA - CPF: 022.145.311-30 (ADVOGADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), EMMANUEL DA SILVA - CPF: 218.451.578-77 (ADVOGADO), AMELIA COSTA CASAVECHIA - CPF: 878.870.451-34 (EMBARGADO), JORGE DALBEN - CPF: 195.665.819-04 (EMBARGANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), ORIDES DALBEN - CPF: 183.300.709-30 (EMBARGANTE), ANDRE DIOGO DALBEN - CPF: 001.897.841-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR DERROSSI DALBEN - CPF: 593.567.669-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSO DALBEN - CPF: 250.918.759-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALBEN - CPF: 003.592.331-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ZANCHET DALBEN - CPF: 865.886.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO DALBEN - CPF: 220.797.269-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a tempestividade da apelação interposta com base em comprovante oficial do feriado local emitido pela municipalidade e divulgado pelo próprio Tribunal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, à luz do art. 1.022 do CPC, ao afastar a alegada intempestividade da apelação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de intempestividade do recurso, reconhecendo a validade da prova do feriado local apresentada pela parte, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

4. A pretensão recursal limita-se a rediscutir fundamentos jurídicos já analisados, o que extrapola a função integrativa dos embargos de declaração.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos não constituem meio hábil à revisão do mérito da decisão impugnada, ainda que com fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“
1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida de forma expressa e fundamentada. 2. A prova de feriado local juntada conforme orientação jurisprudencial afasta a alegação de intempestividade recursal.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 0001862-20.2011.8.11.0040

EMBARGANTES:
JORGE DALBEN e ORIDES DALBEN

EMBARGADO: DELFINO CASAVECHIA, AMELIA COSTA CASAVECHIA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
JORGE DALBEN e ORIDES DALBEN
, contra o acórdão de Id. 270948378, que à maioria,
reconhecendo a tempestividade da apelação anteriormente tida por intempestiva.

Sustentam os embargantes a existência de omissões quanto à interpretação do art. 1.003, § 6o, e do art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a comprovação do feriado local seria insuscetível de regularização posterior, em face da natureza insanável da intempestividade recursal.

Alegam, ainda, que a decisão não enfrentou adequadamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, pleiteando expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Os embargados apresentaram contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, reputando os embargos como protelatórios e requerendo sua rejeição.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Sem delongas, não vislumbro, no
decisum
embargado, qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o manejo dos aclaratórios.

Com efeito, o acórdão impugnado enfrentou, de modo expresso e motivado, as razões jurídicas relativas à admissibilidade do recurso de apelação, salientando que a parte foi intimada a manifestar-se quanto à alegação de intempestividade, oportunidade na qual apresentou comprovação do feriado local mediante documento oficial emitido pela municipalidade e disponibilizado pelo próprio Tribunal. A opção interpretativa adotada pelo voto condutor do acórdão, em consonância com o princípio da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, não pode ser confundida com omissão ou contradição.

O inconformismo da parte embargante, que propugna pela aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso, revela pretensão de rediscutir o mérito, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ademais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, é firme a jurisprudência de que os embargos não se prestam a suscitar nova análise do mérito ou reexame de fundamentos jurídicos amplamente debatidos.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025